Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708027-41.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL APELANTE: EDILSON CORDEIRO RODRIGUES, RAFAEL ESMAEL DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, EDILSON CORDEIRO RODRIGUES, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, RAFAEL ESMAEL DO NASCIMENTO, VICENTE ALVES DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por RAFAEL ESMAEL DO NASCIMENTO, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e por EDILSON CORDEIRO RODRIGUES contra sentença da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de EDILSON CORDEIRO RODRIGUES, VICENTE ALVES DO NASCIMENTO, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, RAFAEL ESMAEL DO NASCIMENTO, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 41462192): “1. Julgo os pedidos procedentes para condenar EDILSON CORDEIRO RODRIGUES, VICENTE ALVES DO NASCIMENTO, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e RAFAEL ESMAEL DO NASCIMENTO por ato de improbidade administrativa às penas de: 1.1. EDILSON CORDEIRO RODRIGUES: a) perda da função pública; b) multa civil igual a 5 (cinco) vezes a sua última remuneração mensal recebida enquanto servidor da ativa, acrescida de correção monetária pelo INPC desde esse último recebimento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos; d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 3 anos. 1.2. VICENTE ALVES DO NASCIMENTO: a) multa civil igual a 2,5 (dois vírgula cinco) vezes a sua última remuneração mensal recebida enquanto servidor da ativa pelo requerido EDILSON, acrescida de correção monetária pelo INPC desde esse último recebimento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos; c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 3 anos. 1.3. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA: a) multa civil igual a 1,5 (um vírgula cinco) vezes a sua última remuneração mensal recebida enquanto servidor da ativa pelo requerido EDILSON, acrescida de correção monetária pelo INPC desde esse último recebimento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos; c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 3 anos. 1.4. RAFAEL ESMAEL DO NASCIMENTO: a) multa civil igual à última remuneração mensal recebida enquanto servidor da ativa pelo requerido EDILSON, acrescida de correção monetária pelo INPC desde esse último recebimento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos; c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 3 anos. 2. Sem custas e honorários (art. 18 da Lei no 7.347/85). 3. Transitado em julgado, expeça-se ofício, enviando cópia desta decisão para a Justiça Eleitoral do Distrito Federal (art. 20 da LIA), bem como seja incluída no cadastro no Banco de Dados do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos moldes impostos pela Portaria Conjunta no 60/2013 – TJDFT e Resolução no 44/2007 do CNJ. Oficie-se, ainda, ao SICAF - Sistema de Cadastramento de Fornecedores do Governo Federal.” Em suas razões, o réu Rafael Esmael do Nascimento sustenta: 1) não ter havido dano ao erário tampouco obteve proveito patrimonial; 2) a necessidade de exclusão da multa aplicada; 3) a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (ID 41462203). Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. O Ministério Público, em sua apelação, argumenta que: 1) a multa deve ser aplicada no seu patamar máximo ou próximo deste, diante da gravidade das condutas dos réus; 2) “a distribuição organizada de tarefas entre os integrantes do grupo criminoso foi essencial para o sucesso da empreitada”; 3) “em que pese inegável a maior gravidade da conduta do líder EDILSON, os demais membros do grupo não apenas concorreram para a prática dos atos e deles se beneficiaram, mas tinham total consciência e aquiesceram com a prática dos ilícitos que seriam praticados, em todas as suas circunstâncias, inclusive da condição de policial civil de EDILSON e da utilização das armas, viaturas, distintivos e sistemas da corporação, situações que agravam de forma exponencial a conduta de todos os requeridos. Ressalte-se que VICENTE participou de todos os três atos narrados na inicial, enquanto RAFAL e JOSÉ FRANCISCO participaram de dois deles”; 4) “a fixação da sanção de pagamento de multa civil em patamar máximo para o apelado EDILSON e em patamar bem próximo dele para os demais apelados mostra-se totalmente razoável, adequada e até mesmo necessária para proteger a Administração Pública de eventuais prejuízos decorrentes de novas práticas ilegais e/ou criminosas por parte dos apelados ou de outros policiais” (ID 41462208). Requer a reforma da sentença nos termos do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. Edilson Cordeiro Rodrigues, em sua apelação, sustenta: 1) a ausência de interesse de agir quanto à perda da função pública, pois já teve sua aposentadoria cassada; 2) que considerando “os parâmetros previstos no art. 12, parágrafo único, da Lei 8.429/92, quais sejam a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido pelo agente, tem-se que no caso dos autos, a censurável conduta improba praticada pelo apelante não causou danos a administração e nem há evidencias de que a agente tenha obtido qualquer acréscimo patrimonial decorrente do seu comportamento, razão pela qual não deve ser aplicada tal penalidade, sobretudo pelo fato de que a própria aposentadoria do requerido já foi cassada” (ID 41462210). Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 41984933). Contrarrazões apresentadas (ID 41462215; 41462216; 41462218). O Ministério Público argui, em preliminar das contrarrazões ao recurso de apelação de Edilson Cordeiro Rodrigues, a inaplicabilidade do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica no âmbito da lei de improbidade administrativa, bem como a inconstitucionalidade das alterações legislativas dos artigos 11 e 12 da Lei de Improbidade Administrativa trazidas pela Lei 14.230/2021. Requer “a declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 2o da Lei 14.230/2021 no ponto em que revogou e alterou substancialmente os artigos 11 e 12 da Lei n. 8.429/92, restabelecendo a validade e a eficácia originária da norma sancionadora, em especial o rol exemplificativo de condutas ímprobas do caput e a redação de seu inciso I do art. 11, bem como das sanções estabelecidas originalmente no art. 12, inciso III, da mencionada lei, notadamente as de perda do cargo e suspensão dos direitos políticos” (ID 41462215). No mérito, tece arrazoado no sentido de ser inequívoca a gravidade das condutas, razão pela qual se mostra necessária a “manutenção das sanções a ele impostas com o intuito de proteger a Administração Pública de eventuais prejuízos decorrentes de novas práticas ilegais e/ou criminosas por parte do apelante ou de outros policiais, devendo inclusive a sanção de pagamento de multa civil ser majorada para fixação em patamar máximo ou próximo dele, conforme requerido na apelação interposta por este Órgão Ministerial.” Diante desse quadro, aos réus e ao Distrito Federal para se manifestarem, no prazo de 15 dias, quanto às preliminares acima, nos termos dos artigos 948 e 1.009, § 2o do Código de Processo Civil. Registre-se que os réus VICENTE ALVES DO NASCIMENTO e JOSÉ FRANCISCO DA SILVA são representados pela Curadoria Especial. Após, encaminhem-se os autos para o Ministério Público, nos termos do art. 948 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator